Tribunal: TJES
Processo: 0035252-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035252-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANDER EQUER RONCHETTI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fundados na alegação de nulidade de termo de confissão de dívida por vício de consentimento, firmado sem acompanhamento de advogado, e em situação de hipossuficiência do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de vício de consentimento e a hipossuficiência do apelante são suficientes para anular o termo de confissão de dívida, bem como a validade das cláusulas contratuais impugnadas de forma genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência e a ausência de advogado não são suficientes para anular o contrato quando não comprovado erro, dolo ou coação.
4. Impugnação genérica de cláusulas contratuais não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente sem demonstração de abusividade nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de advogado no termo de confissão de dívida não implica, por si só, sua nulidade, se não comprovados vícios de consentimento; e a impugnação genérica de cláusulas contratuais não pode fundamentar a revisão do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151 e 153; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035252-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANDER EQUER RONCHETTI

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora apelante.

O recorrente sustenta basicamente:
a)
que o termo de confissão de dívida que ampara a execução foi firmado sem acompanhamento de advogado;
b)
que é consumidor claramente vulnerável e hipossuficiente e não possuía meios de verificar ou entender o que estava confessando, tendo sido firmado com vício de consentimento.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pelo recorrente em suas razões, não vislumbro a alegada nulidade do título que ampara a execução, eis que os supostos vícios apontados não foram comprovados.

O Apelante não demonstrou, de forma concreta, a existência de vícios de consentimento (erro, dolo, coação) ou qualquer outra nulidade que pudesse comprometer a validade do termo. Suas alegações são genéricas, baseadas na vulnerabilidade prevista no CDC, sem, contudo, trazer elementos que comprovem que foi compelido a assinar o documento ou que estava impedido de compreender as obrigações ali assumidas.

A simples alegação de hipossuficiência técnica não é suficiente para anular um contrato, mesmo porque, poderia ter buscado esclarecimentos ou o auxílio de um advogado antes de assinar o documento, não havendo qualquer prova de que tenha sido induzido em erro ou de que tenha ocorrido abuso de poder econômico por parte da Apelada.

Não bastasse isso, o embargante sequer impugnou de forma específica ao valor da dívida. Nem mesmo neste momento, devidamente assistido por advogado, trouxe aos autos qualquer cálculo ou documento que contestasse o valor cobrado pela exequente.

No tocante à alegação de que o termo continha cláusulas abusivas, verifica-se que o Apelante não apontou especificamente quais seriam essas cláusulas, limitando-se a afirmar que o contrato era de adesão e que continha termos de difícil compreensão para o "homem médio". Contudo, não se verifica, nos autos, qualquer disposição contratual que possa ser considerada iníqua, abusiva ou excessivamente onerosa, nos moldes do art. 51 do CDC.

Eis recente aresto do STJ sobre o tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 A anulação de um termo de confissão de dívida com fundamento na existência de coação depende da comprovação de que o vício do consentimento alegado foi suficiente para provocar " fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens " (artigo 151, CC), não servindo a tal caracterização " a ameaça do exercício normal de um direito , nem o simples temor reverencial " (artigo 153, CCB). 2 Analisando a prova produzida concluiu-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de coação por parte dos demandados para a efetivação dos acordos questionados, o que resulta na improcedência da pretensão anulatória. 3 A impugnação genérica de cláusulas, sem a devida especificação de quais a parte entende abusivas, impossibilita a revisão contratual nesse ponto. 4 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170012611, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Feitas essas considerações, vê-se que os rasos argumentos do recorrente não se sustenta, especialmente quando se observa ausência absoluta de prova de suas alegações, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Por fim, ressalto não caber apreciação da irresignação do apelado com a gratuidade concedida em sentença ao embargante, ora apelante, eis que deveria ser objeto de recurso próprio.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.